Tribunal: STF
Processo: Rcl 89014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Cemed Care – Empresa de Atendimento Clinico Geral Ltda., em 18.12.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Relatora do Processo n. 1001299-32.2021.5.02.0081 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“DESPACHO
Juntem-se as petições de ID 15c2d25, de ID 223a1e7 e de ID ebd4a08.
No tocante à petição de ID 223a1e7, pugna a executada, CEMED CARE – EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA., pela suspensão dos presentes autos ‘com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, em razão do reconhecimento da repercussão geral no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que determinou o sobrestamento das ações que versem sobre a licitude da contratação de trabalho autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços’. 
Já na petição de ID 15c2d25, a exequente requer o indeferimento da suspensão do feito ‘haja vista a ausência de aderência ao Tema 1.389 do STF, bem como o trânsito em julgado da decisão de mérito em 25/04/2022, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da duração razoável do processo’. 
Pois bem.
Não assiste razão à executada quanto ao requerimento de suspensão do processo, uma vez que o Tema 1389 (ARE 1.532.603/PR) não se aplica a processos na fase de execução com sentença transitada em julgado, como ocorre na hipótese dos autos, visto que não há mais controvérsia acerca da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.
A suspensão nacional definida pelo STF engloba processos que versem sobre a competência da Justiça do Trabalho, a licitude da contratação de autônomo ou pessoa jurídica e o ônus da prova em casos de fraude, porém, apenas, antes do reconhecimento definitivo do vínculo empregatício.
Destaca-se, ainda, que o título executivo dos presentes autos transitou em julgado em 25/04/2022 (id. 7a857e5, processo de origem nº 100872-06.2019.5.02.0081), ou seja, em data anterior à decisão do STF que determinou a suspensão nacional dos processos, proferida em 14/04/2025.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento dos presentes autos” (doc. 7).

2. A reclamante alega que “o processo está em fase executória fundada em título judicial oriundo de decisão que reconheceu vínculo de emprego em contexto de prestação de serviços não regida pela CLT. Embora ultrapassada a etapa de conhecimento, a controvérsia que sustenta a execução permanece intrinsecamente vinculada à discussão constitucional sobre a validade de formas contratuais alternativas à relação empregatícia clássica, matéria submetida ao crivo deste E. STF no âmbito do Tema 1389 da repercussão geral. A inexistência de demonstração concreta de fraude, somada ao afastamento de vínculos civis legitimamente firmados e reiteradamente praticados, evidencia que o título ora executado se apoia em fundamentos cuja compatibilidade com os paradigmas constitucionais desta Corte ainda será objeto de deliberação definitiva” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta ser “inequívoca a inexigibilidade do título executivo judicial fundado em entendimento contrário aos precedentes vinculantes deste e. Supremo Tribunal Federal, em consonância com o disposto no §12º do art. 525 do Código de Processo Civil, e conforme as decisões dessa c. Corte, proferidas por ocasião dos julgamentos da ADI 2418 e do Tema 360 da Repercussão Geral. Diante disso, o prosseguimento da execução representa não apenas potencial violação à autoridade da decisão de sobrestamento proferida pelo STF, mas também risco de consolidação de efeitos irreversíveis derivados de julgados que, ao final, poderão ser reputados incompatíveis com o entendimento prevalente” (fl. 2, doc. 1).

Argumenta que a “decisão se mostra absolutamente equivocada. Em primeiro lugar, não há dúvidas de que o paradigma do Tema 1389 impôs, de maneira ampla e categórica, a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica, inclusive quanto à existência de fraude na relação civil. A ordem proferida pelo Ministro Gilmar Mendes não contém qualquer ressalva quanto à fase procedimental dos processos, nem mesmo em relação à existência de coisa julgada, sendo inequívoca sua abrangência sobre ações em curso, inclusive executivas, cujos títulos se assentam em controvérsia constitucional ainda pendente de deliberação definitiva por esta Corte” (fl. 4, doc. 1).

Registra não haver “dúvidas de que o posicionamento deste e. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a suspensão nacional determinada no Tema 1389 possui caráter amplo e vinculante, abrangendo inclusive os processos em fase de execução definitiva, e deve ser respeitada por todos os órgãos do Judiciário. Trata-se de medida voltada a assegurar uniformidade na aplicação do direito e a evitar decisões contraditórias sobre controvérsia ainda pendente de definição por esta Corte. Ao permitir o prosseguimento de execuções fundadas em decisões potencialmente incompatíveis com o entendimento que venha a prevalecer, viola-se não apenas a autoridade do STF, mas também a lógica do sistema de precedentes e os valores de estabilidade e coerência das decisões judiciais” (fl. 9, doc. 1).

Assevera que “o Tema 1389 abrange de forma expressa questões diretamente relacionadas à controvérsia dos autos: a competência da Justiça do Trabalho, a licitude da contratação civil de profissionais autônomos e o ônus da prova quanto à alegação de fraude. Esses elementos sustentam o título que se pretende executar. Por isso, não se pode restringir a eficácia da decisão paradigma apenas à fase de conhecimento, sob pena de esvaziar sua finalidade e comprometer os efeitos da repercussão geral reconhecida, razão pela qual se impõe a imediata cassação da decisão reclamada” (fl. 9, doc. 1).

Requer “a concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender a Execução Trabalhista que tramita sob o n. 1001299-32.2021.5.02.0081 perante o Tribunal Superior do Trabalho, até que este e. Supremo Tribunal Federal se pronuncie de forma definitiva sobre o Tema 1389 de Repercussão Geral e sobre o mérito da presente ação” (fl. 10, doc. 1). 

Pede, “ao final, a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da Execução” (fl. 10, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o sobrestamento da  execução, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, a pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir o mérito do julgado, coberto pela preclusão.

A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora